Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUBMISSÃO DE BENS AO JUÍZO UNIVERSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIDA. BENS NÃO MAIS PERTENCENTES À MASSA FALIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. REEXAME. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão vergastado analisou todas as alegações de forma clara e coerente, concluindo que os contratos de compra e venda de imóvel não são oponíveis à exequente, em razão do reconhecimento de fraude à execução, e que, não pertencendo mais à massa falida, não há motivos para suspender a execução ou submeter os bens ao juízo universal.
4. O artigo 489, § 1o, VI do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, deve ser lido em consonância com os artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
4.1. No caso dos autos, a jurisprudência invocada pela embargante não vincula o órgão julgador, porquanto não fora proferida em julgamento de casos repetitivos, não havendo que se falar em necessidade de demonstração de superação de entendimento.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.